Tribunal: TCU
Processo: 044.949/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8037/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.949/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anita Alves Castelo Branco (XXX.486.581-XX); Elizabeth Abreu Lopes (XXX.736.318-XX); Elza Alexandrina dos Santos (XXX.922.017-XX); Ivonete Rosa Farias (XXX.484.707-XX); Maria Diva Araujo Azevedo (XXX.800.861-XX); Maria Valdivina da Costa Silva (XXX.608.971-XX); Nicolau Lajus Cezar (XXX.527.309-XX); Pablina Romero Paniagua (XXX.072.037-XX); Pedro Celso Uchoa Cavalcanti Neto (XXX.663.607-XX); Regina Maria Telles Ribeiro (XXX.536.157-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.